Tribunal: TJDFT
Processo: 0746983-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0746983-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REJANE PEREIRA DE CARVALHO, JULIO CESAR PEREIRA DE CARVALHO AGRAVADO: LUIZA PEIXOTO DOS SANTOS, ESPÓLIO DE OZIEL JOSÉ DE CARVALHO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JULIO CESAR PEREIRA DE CARVALHO E REJANE PEREIRA DE CARVALHO em desfavor da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras que, nos autos da Ação de Inventário no 0703292- 61.2020.8.07.0007, chamou o feito à ordem e, de ofício, revogou a gratuidade de justiça conferido aos ora agravantes. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca do possível não conhecimento do recurso por não se amoldar ao rol do art. 1.015 do CPC; senão demonstrar a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, tal qual estabeleceu o REsp 1.696.396/MT. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 27 de janeiro de 2021 14:51:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador